Tribunal: TJDFT
Processo: 0731467-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0731467-54.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JADETE CAVALCANTE FERREIRA QUEIROZ APELADO: J&amp;F INVESTIMENTOS S.A D E C I S Ã O Pugna a apelante JADETE CAVALCANTE FERREIRA QUEIROZ pela concessão do benefício da justiça gratuita (ID 9517909). Sustenta que acostou aos autos os seus contracheques, a fim de comprovar que sua renda líquida alcança cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Assevera que vem sofrendo significativos descontos na complementação de aposentadoria paga pela FUNCEF e assim, não tendo como pagar mais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de honorários da sucumbência, equivalente a quase 4 (quatro) vezes a sua renda mensal. Com efeito, ainda que concedido o benefício, seus efeitos são prospectivos, não alcançando as fases processuais pretéritas, conforme entendimento por mim já esposado em autos diversos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO EM SEDE RECURSAL. EFEITOS PROSPECTIVOS. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO. EXTIÇÃO DO FEITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1022 do Código de Processo Civil/2015, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade e corrigir erro material. 2. Afasta-se a alegação de omissão, obscuridade e erro material se todos os argumentos apresentados pelos recorrentes foram cuidadosamente apreciados e fundamentados por esta Col. Turma. 3. A concessão da gratuidade da justiça em sede recursal não alcança os atos processuais pretéritos; assim, o não recolhimento das custas iniciais, que passou despercebido no 1o grau, ensejará a extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, se não efetuado o pagamento pelo autor. 4. Embargos do autor e do réu rejeitados. (Acórdão n.1099131, 20160110333886APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2018, Publicado no DJE: 28/05/2018. Pág.: 573/576) - Grifo nosso - No mesmo sentido, cito precedentes do tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. EFEITOS PROSPECTIVOS. RECURSO PROVIDO. 1. Os benefícios da gratuidade de justiça, embora possam ser requeridos a qualquer tempo e grau de jurisdição, somente geram efeitos a partir de seu pedido. 2. A concessão da gratuidade de justiça em sede de cumprimento de sentença não tem o condão de suspender a exigibilidade dos honorários advocatícios fixados em acórdão transitado em julgado. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.1092271, 07008692320188070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, Publicado no PJe: 30/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Grifo nosso - CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS. CONCESSÃO. EFEITOS PROSPECTIVOS. 1. Conquanto possa ser postulada e deferida em qualquer fase processual e grau de jurisdição, a concessão da gratuidade de justiça não tem efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais somente a partir da data em que é agraciada com o beneplácito, resguardados os encargos já impostos (Lei no 1.060, arts.4o, 6o e 12). 2. O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece a quem compete a produção das provas. Em regra, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu incumbe provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. 3. A fixação da verba honorária há de ser realizada com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do trabalho profissional. 4. Apelo da Autora não provido. 5. Apelo da ré provido, apenas para conceder a gratuidade de justiça, cujos efeitos, todavia, serão ex nunc. 6. Fixados honorários recursais. (Acórdão n.1086715, 00477390920148070001, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/04/2018, Publicado no DJE: 13/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Grifo nosso - Ademais, a declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente, nos termos em que regulamentado pelo art. 99, § 2o, do CPC. Nesse sentido trilha a jurisprudência dominante deste eg. Tribunal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LEI 1060/50. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 2. Pode o magistrado indeferir, de plano, o pedido, desde que haja fundadas razões para tanto, visando resguardar a adequada aplicação da Lei em comento, de forma a impedir a deturpação do seu fim, que é amparar quem, de fato, necessite, em função da sua fragilidade financeira. 3. Na hipótese particular dos autos, nada há que indique impossibilidade do agravante de arcar com as custas processuais, eis que de acordo com os documentos apresentados não restou evidenciada qualquer hipossuficiência econômica. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.946800, 20150020279966AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2016, Publicado no DJE: 16/06/2016. Pág.: 270-278) – Grifo nosso – Amparando a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875.178/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/09/2016) - Grifo nosso - No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção, em especial a situação espelhada nos autos demonstra que a agravante aufere renda bruta, de pouco mais de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) e que o fato dos seus descontos reduzir o valor para pouco mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não se presta a comprovar que esteja em situação de pobreza jurídica. Por outro lado, muito embora o que previsto no § 5o do art. 98 do CPC, tal dispositivo é claro ao explicitar que a gratuidade ali referida diz respeito às despesas que o beneficiário tiver que adiantar no curso do processo. Nessa perspectiva, a sua renda mensal afasta o alegado estado de penúria. Além do mais, não é possível considerar, para os fins almejados, os diversos empréstimos bancários assumidos livremente, de modo a afastar a cobrança das despesas judiciais, pois a remuneração percebida se encontra acima da média da realidade brasileira. Como dito, evidencia-se, assim, que a agravante pode suportar o ônus do pagamento das custas processuais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Intime-se a apelante, para que, em 5 (cinco) dias, recolha o preparo, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 17 de fevereiro de 2020 17:36:17. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator